Tribunal: STF
Processo: AI 684922
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, b e
   c. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido.
II - As alegações de
   violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal,
   quando demandarem a apreciação da legislação infraconstitucional,
   configuram, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, o que impede a utilização do recurso
   extraordinário.
III - A questão debatida nos autos - cobrança
   indevida de pulsos além da franquia - foi decidida com base no
   CDC. A afronta a Constituição, se ocorrente, seria indireta.
IV
   - O Tribunal a quo não declarou inconstitucional lei federal ou
   tratado, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local
   contestado em face da Constituição. Incabível a interposição de
   recurso extraordinário com base nas alíneas b e c do art. 102,
   III, da Constituição.
V - Agravo regimental improvido.